Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-89.2015.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003173-89.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL CEOLIN - CPF: 001.656.991-16 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), SERGIO PETRONIO PAGANINI - CPF: 649.960.931-53 (EMBARGANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003173-89.2015.8.11.0045

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0003173-89.2015.8.11.0045

EMBARGANTES: SERGIO PETRONIO PAGANINI
.

EMBARGADO: RAFAEL CEOLIN
.

Processo na Origem n.o 0003173-89.2015.8.11.0045

Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SERGIO PETRONIO PAGANINI
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargado
.

O Apelo n.o 0003173-89.2015.8.11.0045 restou assim ementado (ID 74826994 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou à produção de prova.

Tendo o devedor insistido desde a petição inicial de seus Embargos à Execução na alegação de pagamento parcial da dívida, mediante a entrega ao exequente, de um veículo e não verificada na contestação e, aliás, em nenhuma outra das fases do processo, a impugnação da questão, é de ser admitida a presunção de veracidade da referida alegação. Regra do art. 341 do CPC
”
.

O embargante,
SERGIO PETRONIO PAGANINI
alega que o acórdão foi omisso em relação a correta aplicação dos artigos 141, 492, e 373 inciso I, todos do CPC, que disciplinam o Princípio da Adstrição ao Pedido ou Congruência. Sustenta que o acórdão embargado proferiu julgamento extra petita, porque não houve pedido de abatimento de valores, mas sim de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumenta, também, que há omissão em relação ao fato de não ser aplicável ao caso concreto a regra do caput do artigo 341 do CPC, porque não se trata de ação de conhecimento e sim de embargos à execução, portanto a ausência de impugnação nos embargos do devedor não gera revelia e nem presunção ficta.

Alega, ainda, que os embargos têm a finalidade de prequestionamento das matérias de interesse do Apelado, ora Embargante.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e negar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003173-89.2015.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SERGIO PETRONIO PAGANINI
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargado
.

O Apelo n.o 0003173-89.2015.8.11.0045 restou assim ementado (ID 74826994 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou à produção de prova.

Tendo o devedor insistido desde a petição inicial de seus Embargos à Execução na alegação de pagamento parcial da dívida, mediante a entrega ao exequente, de um veículo e não verificada na contestação e, aliás, em nenhuma outra das fases do processo, a impugnação da questão, é de ser admitida a presunção de veracidade da referida alegação. Regra do art. 341 do CPC
”
.

O embargante,
SERGIO PETRONIO PAGANINI
alega que o acórdão foi omisso em relação a correta aplicação dos artigos 141, 492, e 373 inciso I, todos do CPC, que disciplinam o Princípio
da Adstrição ao Pedido ou
Congruência. Sustenta que o acórdão embargado proferiu julgamento extra petita, porque não houve pedido de abatimento de valores, mas sim de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumenta, também, que há omissão em relação ao fato de não ser aplicável ao caso concreto a regra do caput do artigo 341 do CPC, porque não se trata de ação de conhecimento e sim de embargos à execução, portanto a ausência de impugnação nos embargos do devedor não gera revelia e nem presunção ficta.

Alega, ainda, que os embargos têm a finalidade de prequestionamento das matérias de interesse do Apelado, ora Embargante.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e negar provimento ao apelo
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas postos no recurso, quais sejam: o cerceamento de defesa, a ilicitude da origem da dívida e o excesso de execução pela cobrança do valor já pago com a entrega do veículo, concluiu que o único pleito a ser acolhido era o de abatimento do valor do veículo entregue em pagamento do total exigido.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Ocorre que
o embargante de devedor desde a petição inicial, alegou ter, quando celebrou a renegociação da dívida, adimplido a dívida mediante a entrega ao exequente, aqui apelado, em 25.10.2012, um veículo camionete Mitsubish L-200 Triton, ano 2011/2012, placa OBB-1555, chassi 93XJRKB9TCCB43390, pelo valor de R$100.000,00
.

E esta questão não foi impugnada em fase alguma pelo exequente, embargado de devedor, aqui apelado.

A impugnação aos Embargos à Execução nada consignou a respeito da alegação do embargante de devedor, aqui apelante, quanto a entrega do veículo como pagamento da vívida
.

Na referida Impugnação aos Embargos à Execução, o embargado de devedor, aqui apelado, limitou-se a combater a alegação de origem ilícita da dívida, excesso de dívida, vícios no título.

Aliás
, também nas contrarrazões deste apelo, o embargado de devedor, nada insurgiu quanto a alegação de que houve pagamento da dívida mediante a entrega de um veículo, arguida pelo apelante
. Logo, não há como afastar a alegação penas pelo fato de que o embargante de devedor não apresentou o documento de entrega da camionete.

Importante consignar que se a parte não deu combate na alegação, é porque, no mínimo, a admitiu sua veracidade
.

E a falta de impugnação, na contestação, enseja a presunção de ser verdadeira a alegação posta na petição inicial”. (grifei)

No caso, não se pode dizer que houve julgamento extra petita, porque é possível a mitigação do princípio da congruência a fim de que se possa garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional, mormente quando a alegação de que houve pagamento de parte da dívida exigida por meio da entrega de um veículo foi trazida por primeiro já na petição dos embargos do devedor e depois repetida no apelo.

Desse modo, ultrapassada a questão da nulidade por cerceamento de defesa, cumpria analisar o mérito do apelo no qual o embargado alegou e demonstrou a entrega do veículo em pagamento, fato esse que não foi impugnado pelo ora embargante.

Some-se a este o fato de que não se verifica a alegada omissão com relação ao princípio da adstrição ao pedido ou da congruência, porque não foram temas suscitados no apelo e nem na contraminuta.

O embargante alega ainda que o acórdão foi omisso quanto ao tema da inaplicabilidade dos efeitos da revelia, no entanto, o que estes chamam de omissão, foi claramente afastado da discussão por constituírem inovação recursal.

Mais uma vez observa-se que o acórdão embargado tratou da questão que não era novidade no processo e concluiu ser necessário modificar a sentença, para determinar o abatimento do valor já pago.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021